Tribunal: TJMT
Processo: 1006420-88.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006420-88.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA GABANA QUEIROZ - CPF: 513.612.481-49 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE ABATIMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO À PREVIDÊNCIA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO POR LEI – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ABATIMENTO DE PREVIDÊNCIA DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O desconto previdenciário decorre de imposição legal, de modo que, durante a liquidação de sentença, deve incidir nos cálculos das verbas devidas em decorrência do reenquadramento funcional reconhecido.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Várzea Grande, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e o condenou ao pagamento das diferenças salariais descritas na inicial decorrente de reenquadramento funcional não efetivado, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para determinar que a reclamada proceda o devido enquadramento da requerente para o NÍVEL 2 desde abril/2015 até a presente data, e condenar o
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
ao pagamento das diferenças salariais em razão do enquadramento no período acima compreendido, bem como as diferenças correspondentes com reflexos no 13o salário e férias, a ser corrigida monetariamente, até o dia 29.06.2009, pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e, posteriormente a esse marco, pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

O Município de Várzea Grande, nas razões do recurso, requereu a reforma da sentença a fim de que seja determinado o abatimento previdenciário do valor correspondente a 11% sobre o valor objeto do acréscimo decorrente da progressão, a ser retido pelo Município para repasse à PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença quanto à retenção de 11% de previdência.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o Município não se insurge quanto ao mérito da pretensão inicial, isto é, não se insurge quanto à procedência da pretensão. Insurge-se o Município apenas em relação ao desconto previdenciário, ou seja, à retenção dos 11% relativos à contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG, o que não fora reconhecido em sentença.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido.

É preciso destacar, todavia, no que se refere à retenção da contribuição previdenciária, que durante o processo não houve pedido para abatimento de tal percentual. Aliás, no entender desta magistrada, tal pedido mostra-se desnecessário nessa fase, especialmente porque o abatimento se trata de decorrência lógica, por imperativo legal. O desconto previdenciário decorre de imposição legal e, como sabido, a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade.

Com efeito, havendo determinação, na sentença, para a apuração do valor devido em fase de liquidação, os valores a serem abatidos em razão de encargos legais, como previdência, são decorrências lógicas a serem apuradas durante a execução, não havendo necessidade de interposição de recurso para tanto, sobretudo quando tais matérias não foram invocadas durante a fase de conhecimento.

Feitas tais ponderações, é preciso dizer que o abatimento da previdência é um dever da Administração Pública e, por isso, não há preclusão, devendo operar-se.

Por tais motivos, entendo que o recurso deve ser provido, de modo que durante a execução, na fase de liquidação de sentença, deve ser abatido o percentual legal relativo à previdência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar, na liquidação de sentença, a incidência do percentual legal relativo à previdência, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021